Tribunal: CARF
Processo: 11080.738255/2018-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.738255/2018-50
ACÓRDÃO
1002-003.054 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2023
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENESA ENGENHARIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA.

INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da multa isolada sobre a não
homologação de compensação tributária, a penalidade deve ser cancelada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer as alegações de violação a dispositivos
constitucionais, e, no mérito, em lhe dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/08.
1 DO OBJETO DO PROCESSO
O processo versa sobre notificação de lançamento envolvendo a multa prevista no
art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996. Trata-se de sanção incidente em decorrência da
apresentação de declaração de compensação não homologada.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.054 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738255/2018-50
2
A multa foi calculada com base na aplicação do percentual de 50% sobre o valor
do débito não homologado, atualizado até a data de transmissão da DCOMP (fls. 2):

De acordo com o cálculo indicado acima, o montante lançado corresponde a R$
62.234,11.
O sujeito passivo tomou ciência da autuação em 07/12/2018 (fls. 5).
A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/08, conforme acórdão n. 108-
024.568, de 26 de novembro de 2021 (e-fls. 87).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 101, repetindo,
em linhas gerais, os fundamentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF
n.o 329/2017, e do disposto na Portaria CARF no 6.786/2022.

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação de
violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de julgamento
no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em razão disso, a arguição relacionada ao tema não será conhecida.

Mérito

Trata-se de notificação de lançamento de ofício que exige multa isolada de 50% sobre o
valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada no processo no
10880.932065/2017-68. O presente lançamento encontra fundamentação legal no parágrafo 17
do artigo 74 da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo
ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608,
de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) § 1o (...) § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.054 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738255/2018-50
3
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)

Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento
do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74
supra mencionado, que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.

Em razão disso, foi fixada tese de repercussão geral nos seguintes termos: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”

Assim, em que pese o impedimento do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal vedação
não se aplicará aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo “que já tenha sido
declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal.”

Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo STF sobre a matéria.

Dispositivo

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que a multa isolada
aplicada seja integralmente cancelada.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva

Fl. 139
DF CARF MF
Original